Tribunal: TJDFT
Processo: 0714770-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Processo : 0714770-35.2021.8.07.0006 DESPACHO Em petição dirigida ao juízo originário (id. 48628805), comparecem aos autos as partes, requerendo a homologação de acordo extrajudicial e a suspensão do processo. Contudo, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos (id. 48461099). Portanto, nada a prover em relação à petição, sendo do juízo de origem a competência para analisar o pedido efetuado pelas partes para homologação da avença. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator